Tribunal: TJSP
Processo: 2024147-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2024147-61.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes JEFFERSON
CARVALHO BOTEJARA e SANDRO ADELINO EMILIO MOREIRA, é impetrado MM
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL - FORO DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024147-61.2020.8.26.0000 -Voto no 26.299
2
VOTO No 26.299 RELATOR – 2a CÂMARA
HABEAS CORPUS No 2024147-61.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO VICENTE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTES: JEFFERSON CARVALHO BOTEJARA e SANDRO ADELINO EMILIO
MOREIRA
PRISÃO PREVENTIVA. Revogação. Pacientes agraciados com a revogação do
claustro cautelar pelo MM. Juízo a quo. Pedido prejudicado.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de JEFFERSON CARVALHO BOTEJARA e SANDRO ADELINO EMILIO
MOREIRA, sob alegação de estarem eles sofrendo constrangimento ilegal, partido do
MM. Juízo do Plantão Judiciário da comarca de Santos.
Segundo consta da impetração, os pacientes foram presos em flagrante
delito, em 29 de dezembro de 2019, supostamente pela prática do delito de furto. A
prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
Insurge-se contra a r. decisão.
Alega o n. impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos
do claustro cautelar, que a decisão guerreada carece de fundamentação idônea.
Sustenta que se trata de crime de furto, de modo que há ofensa ao
princípio da proporcionalidade.
Assevera que os pacientes encontram-se presos somente em vista dos
antecedentes criminais.
Acena para ofensa ao princípio da presunção de inocência.
Diante disso, requer, liminarmente, a expedição dos competentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2024147-61.2020.8.26.0000 -Voto no 26.299
3
alvarás de soltura clausulados. No mérito, pugna pela confirmação do pedido com a
revogação da prisão cautelar.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de estilo, manifesta-se a
douta Procuradoria de Justiça no sentido de julgar prejudicado o pedido (fls. 58/60).
É o relatório.
O presente writ está prejudicado.
Consoante informações prestadas pela douta Autoridade, ora coatora,
por decisão prolatada no dia 18 de fevereiro de 2020 foi revogada a prisão
preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura clausulado em favor dos
pacientes.
Destarte, não persiste o alegado constrangimento ilegal, em razão da
perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o pedido.
ALEX ZILENOVSKI Relator